Tribunal: TCU
Processo: 005.409/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 059/2008, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 652499, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA AS OBRAS DE RESTAURACAO DA RODOVIA BR-364/AC, TRECHO DIVISA RO/AC - ENTR. AC-090(FRONTEIRA BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANCA), SUBTRECHO: ENTR. AC-186 (BOM FUT./RIO LIBERDADE) - ENTR. BR-307/AC-407 (A) (RODRIGUES ALVES/ RIO JURUA), SEGMENTOS: KM 538,7 - KM 558,5 (19,8 KM); KM 684,7 - KM 709,7 (25,0 KM); KM 709,7 - KM 743,1 (33,4 KM); KM 743,1 - KM 754,2 (11,10 KM). (no da TCE no sistema: 908/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7193/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em desfavor de T.C.R.E. Engenharia Ltda., OUTEC Engenharia Ltda., LENC Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda., Meta Serviços e Projetos Ltda., Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda., Construtora Colorado Ltda., e de agentes públicos do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE), em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso TT-59/2008-00, que teve por objeto a restauração de trechos da Rodovia BR-364/AC. Considerando que os presentes autos foram autuados em decorrência do Acórdão 2/2024-TCU-Primeira Câmara (proferido no TC Processo 014.874/2023-7 ), que determinou ao DNIT a reavaliação de processo anterior e a instauração de nova tomada de contas especial com a devida complementação documental; Considerando que se encontram preenchidos os pressupostos de procedibilidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não se verificou o transcurso do prazo decenal para o exercício do contraditório e da ampla defesa, o valor do débito apurado supera o limite mínimo estabelecido na IN-TCU 98/2024 e, conforme análise empreendida à luz da Resolução-TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas; Considerando que, na fase interna, foram apuradas irregularidades consistentes em superfaturamento decorrente de antecipação de pagamento nos contratos dos Lotes 1, 2 e 3, caracterizadas pelo pagamento de serviços não executados ou de qualidade deficiente, com posterior estorno dos valores sem a devida correção monetária, resultando em dano ao erário correspondente ao custo de oportunidade dos recursos indevidamente retidos pelas contratadas; Considerando que, em relação ao Lote Único, constatou-se a ausência de funcionalidade do objeto, tendo em vista que os serviços executados, marcados por graves falhas técnicas e estruturais, resultaram em segmento rodoviário imprestável, sem aproveitamento útil para a coletividade, o que foi corroborado por relatórios técnicos, vistorias e pelo Acórdão 2304/2012-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica, em sua instrução de peças 604-606, propôs ajustes na quantificação dos débitos, notadamente para afastar a incidência de juros de mora nesta fase processual e para corrigir inconsistências nos cálculos relativos ao Lote Único, bem como promoveu a readequação da matriz de responsabilização, a fim de individualizar as condutas dos agentes públicos e das empresas executoras e supervisoras, em conformidade com suas respectivas esferas de atuação e com a jurisprudência desta Corte; Considerando a proposta de desmembramento do processo em apartados, com fundamento nos princípios da racionalidade administrativa e da celeridade processual, a fim de permitir a apuração individualizada das irregularidades por lote e conjunto de responsáveis; Considerando a proposta de afastamento do débito relativo à irregularidade de superfaturamento por antecipação de pagamento no Lote Único (irregularidade 4), em razão de sua baixa materialidade, com fundamento nos princípios da insignificância e da economicidade processual, nos termos do art. 6o, § 2o, da IN-TCU 98/2024; Considerando as razões expostas na instrução elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 604-606); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alíneas "c" e "g", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em constituir processos apartados para a apuração individualizada das irregularidades apontadas e determinar a realização das citações e demais medidas propostas pela AudTCE, nos termos propugnados às peças 604-606. 1. Processo TC- Processo 005.409/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Avelino da Silva (XXX.945.504-XX); Clay Regazzonny Gutierrez Lima (XXX.052.152-XX); Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. (00.635.771/0001-55); Construtora Colorado Ltda (01.541.120/0001-69); Domingos Sávio de Medeiros (falecido - XXX.643.504-XX); Fernando Manuel Moutinho da Conceição (XXX.647.292-XX); Júlio Bezerra Martins Júnior (XXX.407.512-XX); Lenc Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda. (44.239.135/0001-80); Meta Serviços e Projetos Ltda. (01.814.174/0003-12); Nasser Haluane Chaves (XXX.428.348-XX); Outec Engenharia Ltda. (52.579.885/0001-29); TCRE Engenharia Ltda. (67.987.198/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.